Tribunal: CARF
Processo: 10880.740294/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.740294/2019-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.655 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA ISABEL BARBATO GIORGI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTE QUE
SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde complementar
em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores destinados ao respectivo
custeio pressupõe a comprovação de que o beneficiário arcou com o ônus
financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou de
outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar a
respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente isolada
declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela pessoa
jurídica. Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de
transferência de valores, com documentos emitidos pelas instituições
financeiras (depósitos, transferências bancárias e interbancárias, cheques etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador, da
pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado etc), e se
não houver indício de infidedignidade formal ou material, os documentos
emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento podem ser
considerados suficientes para reconhecimento do direito à dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.740294/2019-10
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740294/2019-10

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, doravante mencionada simplesmente como
Contribuinte, foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao ano-calendário
2015, exercício 2016, por meio da qual houve ajuste do Imposto a Pagar declarado de
R$.5.887,54 para Imposto a Pagar apurado de R$ 16.070,85. Assim, foi lançado o
Imposto Suplementar de R$ 10.183,31, que foi acrescido de multa de ofício e juros de
mora. O Auditor Fiscal apurou a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas,
no total de R$ 37.030,20. Segundo a autoridade fiscal, não foi comprovado ser da
Contribuinte o ônus financeiro do plano de saúde. A Contribuinte foi notificada em
27/08/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR juntado aos autos. Em 12/09/2019,
ela apresentou impugnação, na qual alega, em síntese: - Foram comprovados os
pagamentos feitos pela Contribuinte por meio da pessoa jurídica Lazaro Agropecuária
Ltda. - Não houve violação ao art. 80, §1o, I, do Decreto 3.000/1999. As operadoras de
planos de saúde não aceitam adesões novas de associados, por causa do tabelamento dos
reajustes controlados pela ANS. Assim, exigem plano empresarial, o qual é de livre
negociação entre as partes. Por esse motivo, a Contribuinte foi obrigada a fazer um
plano de saúde empresarial, porém os valores das mensalidades são custeados por ela e
não pela empresa. - A Contribuinte possui renda suficiente para pagar os gastos do
plano de saúde, o que é comprovado na sua Declaração. - Os comprovantes das
despesas, mesmo sem o endereço dos profissionais de saúde, são suficientes para
justificar as deduções efetuadas. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 29/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, haver acervo probatório suficiente para comprovar as despesas
com o custeio do plano de saúde complementar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e aderente aos demais requisitos para exame e
julgamento da matéria versada nas razões recursais, razões pelas quais o conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus
financeiro por esse beneficiário.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740294/2019-10

Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:

a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740294/2019-10

c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório,
na hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de gestão,
poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do respectivo
adimplemento.
Se o pagamento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos por meio de documento que registrasse o respectivo saque, em
quantia suficiente, na proximidade da data de pagamento.
Se o ressarcimento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos também pela apresentação de documento que registrasse o
respectivo saque, com a entrega à contratante do plano de saúde.
Sem quaisquer documentos nesse sentido, é impossível confirmar a asserção feita
pelo sujeito passivo, de que o respectivo patrimônio suportou a carga do pagamento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740294/2019-10

Fl. 96
DF CARF MF
Original